Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-35.2019.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-35.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.773.011-01 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO), RICARDO SOUZA FERREIRA - CPF: 487.101.211-53 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS
– REGIME DE
BENS
– COMUNHÃO PARCIAL – MEAÇÃO DAS
DÍVIDAS
DO CASAL – PRESUNÇÃO DE QUE OS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO FORAM TOMADOS PARA O SUSTENTO DO NÚCLEO FAMILIAR – PARTILHA DAS
DÍVIDAS
QUE SE MOSTRA DEVIDA –
PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DA VERBA
ALIMENTAR – TRANSITORIEDADE E EXCEPCIONALIDADE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As dívidas contraídas na constância da união estável devem ser partilhadas, já que se presume que as quantias levantadas foram usadas em favor da família, cabendo à parte contrária produzir prova objetivando desconstituir tal presunção relativa, o que não restou evidenciado nos autos.

Dado o caráter excepcional da fixação de alimentos entre ex-companheiros, somente a prova inconcussa de incapacidade laborativa e dependência exclusiva podem autorizar a sua fixação, o que não ocorreu no caso.

Assim, à míngua de prova em contrário, presume-se a aptidão para buscar recursos para a própria subsistência, motivo pelo qual a manutenção da sentença no ponto é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000879-35.2019.8.11.0036

APELANTE:

WALCLÉLIA ROSA DE OLIVEIRA

APELADO:

RICARDO SOUZA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALCLÉLIA ROSA DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT,
Dr.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos e

partilha de bens, ajuizada em face de
RICARDO SOUZA FERREIRA
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“1. RECONHEÇO a união estável e a sua dissolução vivenciada pelas partes, no período de 24 (vinte e quatro) anos, com início do relacionamento ocorrido em outubro de 1995 até a separação de fato ocorrida em 01 de outubro de 2018;

2. DETERMINO a partilha dos seguintes bens: “a) 01 imóvel de matrícula 742; b) 01 imóvel de matrícula 2902; c) 01 imóvel de matrícula 8310; d) 01 imóvel de matrícula 5615; e) Direitos Possessórios do imóvel de matrícula 514; f) Caminhão M.Benz/Actroz 2651s6X4, placa QBJ 3268, RENAVAM 01102615975, Ano 2016/2016; g) Cotas da empresa denominada Ricardo Veículos, com inscrição sob o nº 12.212.959/0001-70, NIRE da Sede: 51101772787; h) Valor recebido pela venda do imóvel de matrícula nº 121.052” no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor para cada parte, devidamente corrigido;

3. DETERMINO a partilha das seguintes dívidas: “a) Banco Bradesco –Guiratinga – Operação-00810, vencida: R$833.262,68 (oitocentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta de oito centavos); b) Banco Bradesco Prime, agencia 0252, conta corrente 0225388-7, valor: R$ 77.623,94 (setenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos). Levantamento até 15/06/2021; c) Santander – Conta corrente : 0033 0001130024149; Valor R$ 1.818,87 (um mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos); d) COP-BB-GIRO EMPRESA,- VIP- OUROCARD EMPRESARIAL VI – valor R$90.903,20 (noventa mil, novecentos e três reais e vinte centavos); e) AGROBENS – escritório de contabilidade- R$ 41.152,66 (quarenta e um mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos); f) 789 arrobas do referente ao contrato da aquisição da propriedade rural identificadas nos itens 04 e 05 da relação de bens, equivalente hoje á R$ 228.810,00 (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e dez reais)”, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada um;

4. EXONERA-SE o requerido da obrigação de pagar, a título de alimentos, em favor da requerente, anteriormente concedido em decisão de id. 27889009, a partir da intimação, via sistema, da presente sentença.

5. Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de custas na quantia de 50% (cinquenta por cento) e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) para cada parte, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, todavia, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo Códex, anotando serem as partes beneficiárias da justiça gratuita, eis que, ora, DEFIRO, em favor da parte requerida
” (sic).

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso e a reforma da r. sentença, para que seja determinada
“
A Desconstituição do Passivo Partilhável de todas as dívidas contraídas após a separação de fato do ex-casal; A Desconstituição do Passivo Partilhável da dívida já liquidada junto a instituição financeira Banco Bradesco –Guiratinga – Operação 00810 no valor de R$ 833.262,68 (oitocentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta de oito centavos”; Seja reformada a sentença, quanto a dívida descrita e caracterizada no item “f”, oriunda do contrato de compra e venda do imóvel rural matrícula nº 514, para que o valor do débito seja conforme os termos do contrato de compra e venda, e não sob o valor arbitrado em sentença. Por fim, requer seja sanada a omissão quanto aos veículos que compõe o acervo patrimonial da empresa Ricardo Veículos, com inscrição sob o nº 12.212.959/0001-70, NIRE da Sede: 51101772787, para que passe a integrar no rol dos bens partilháveis, os veículos certificados no Auto de Constatação anexo no Id. 31857194; Seja mantido os alimentos em favor da apelante
” (sic – Id 200893768).

Contrarrazões ofertadas no Id 200893768, onde o apelado refuta
in totum
as teses aviadas no apelo, postulando pelo desprovimento do recurso.

Parte autora possui os benefícios da justiça gratuita deferida nestes autos (Id 201281170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão posta em debate é avaliar se a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos e partilha de bens merece retificação ou não.

Eis a parte dispositiva do
decisum
:

“1. RECONHEÇO a união estável e a sua dissolução vivenciada pelas partes, no período de 24 (vinte e quatro) anos, com início do relacionamento ocorrido em outubro de 1995 até a separação de fato ocorrida em 01 de outubro de 2018;

2. DETERMINO a partilha dos seguintes bens: “a) 01 imóvel de matrícula 742; b) 01 imóvel de matrícula 2902; c) 01 imóvel de matrícula 8310; d) 01 imóvel de matrícula 5615; e) Direitos Possessórios do imóvel de matrícula 514; f) Caminhão M.Benz/Actroz 2651s6X4, placa QBJ 3268, RENAVAM 01102615975, Ano 2016/2016; g) Cotas da empresa denominada Ricardo Veículos, com inscrição sob o nº 12.212.959/0001-70, NIRE da Sede: 51101772787; h) Valor recebido pela venda do imóvel de matrícula nº 121.052” no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor para cada parte, devidamente corrigido;

3. DETERMINO a partilha das seguintes dívidas: “a) Banco Bradesco –Guiratinga – Operação-00810, vencida: R$833.262,68 (oitocentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta de oito centavos); b) Banco Bradesco Prime, agencia 0252, conta corrente 0225388-7, valor: R$ 77.623,94 (setenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos). Levantamento até 15/06/2021; c) Santander – Conta corrente : 0033 0001130024149; Valor R$ 1.818,87 (um mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos); d) COP-BB-GIRO EMPRESA,- VIP- OUROCARD EMPRESARIAL VI – valor R$90.903,20 (noventa mil, novecentos e três reais e vinte centavos); e) AGROBENS – escritório de contabilidade- R$ 41.152,66 (quarenta e um mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos); f) 789 arrobas do referente ao contrato da aquisição da propriedade rural identificadas nos itens 04 e 05 da relação de bens, equivalente hoje á R$ 228.810,00 (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e dez reais)”, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada um;

4. EXONERA-SE o requerido da obrigação de pagar, a título de alimentos, em favor da requerente, anteriormente concedido em decisão de id. 27889009, a partir da intimação, via sistema, da presente sentença.

5. Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de custas na quantia de 50% (cinquenta por cento) e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) para cada parte, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, todavia, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo Códex, anotando serem as partes beneficiárias da justiça gratuita, eis que, ora, DEFIRO, em favor da parte requerida
” (sic).

Com o presente recurso, a autora pretende a reforma parcial do édito sentencial, especialmente quanto à desconstituição do passivo partilhável (empréstimos e afins), bem como seja mantido os alimentos em seu favor.

Pois bem.
Inicialmente, é incontroverso que a convivência entre
Walclélia e Ricardo

ocorreu
no período de
outubro/1995 a outubro/2018
, fato este não impugnado pelas partes. Assim, reconhecida a união estável entre os consortes, impõe-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, conforme artigo 1.725 do CC.

Dito isso, acerca da temática, no regime da comunhão parcial de bens, os bens amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que estejam em nome de um só cônjuge.

É o que estabelece o artigo
1.658
do
Código Civil
e seguintes, confira-se:

"Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares
;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.”

Diante desta premissa, a comunicabilidade dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da união, deverão ser partilhados igualitariamente, independentemente da contribuição de cada um para a consecução do resultado patrimonial, uma vez presumida a aquisição por esforço comum.

Ademais, o
artigo 1.660 do Código Civil estabelece que:
“Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão”
.

Feitas tais considerações, tem-se que as dívidas contraídas em nome do requerido, ora apelado, durante a vigência da união estável, devem ser partilhadas, porquanto integram o patrimônio a ser dividido, em razão do regime de bens adotado.

Assim, não há como se impor ao recorrido o ônus de comprovar qual a destinação dos valores obtidos nos empréstimos, sendo que, inexistindo prova em contrário, presume-se que os montantes foram utilizados em benefício do núcleo familiar e na manutenção do casal e do lar conjugal.

Logo, como os empréstimos ocorreram durante a constância da união estável (Ids 200893717 a 200893720), deve ser partilhado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – EMPRESA INDIVIDUAL – PARTILHA – CABIMENTO -
DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO - PARTILHA – VIABILIDADE - PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária. Se a empresa foi constituída na constância do relacionamento do casal, independentemente da natureza de sua constituição, deve ser partilhada, assim como os demais bens, adquiridos durante a relação conjugal. Não tendo a parte logrado êxito em fazer prova em sentido contrário, presume-se que as dívidas contraídas por um dos conviventes na constância da união estável, foram realizadas em benefício da entidade familiar e destinadas à composição do patrimônio comum do casal, razão pela qual devem ser partilhadas.”
(TJ-MT - AC: 10008920620198110013 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Por fim, com relação ao dever de prestar alimentos ao ex-cônjuge/companheiro, é vital entender como a jurisprudência tem se posicionado sobre o tema.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim recentemente manifestou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÕMICA.
REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram não haver razão para a manutenção da fixação de alimentos definitivos em favor da agravante, considerando que a pensão alimentícia foi paga por tempo suficiente para seu restabelecimento financeiro, e que há capacidade laboral por parte da alimentada. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1950953 AM 2021/0241554-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Em linhas gerais, a Corte Superior entende que
os alimentos aos ex-cônjuges devem ser estabelecidos, por prazo certo, a permitir ao alimentando recolocar-se no mercado de trabalho e prover seu sustento pelo próprio esforço
. Possuem, pois, “caráter assistencial e transitório” (
AgInt no AREsp 1.487.760/SP
, DJe 17/03/2020).

Devem ter, portanto, caráter
excepcional
e
transitório
, excetuando-se somente esta regra quando
um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira
, seja em razão da
idade avançada
ou do
acometimento de problemas de saúd
e – ver, por exemplo:
AgInt no AREsp 1405572/SC
, DJE 31/05/2019.

No presente caso, analisando detidamente as provas dos autos, assim como a convicção do Magistrado singular, tem-se que o recurso não merece o almejado acolhimento, visto que não há elementos convincentes de que existia uma irremediável dependência econômica da autora apelante em relação ao requerido apelado, tampouco restou caracterizada uma situação de premente penúria econômica a ensejar a fixação de alimentos. Explico:

É certo que a recorrente é jovem (48 anos), saudável, apta ao trabalho, de modo que pode obter os recursos financeiros, por seus próprios esforços, suficientes para seu sustento.

E como bem sopesado pelo togado sentenciante:

“
No caso dos autos, verifica-se que a parte autora, pessoa capaz e jovem,
encontra-se recebendo alimentos há mais de 02 (dois) anos, desde o deferimento da tutela antecipada, mantida pelo E. Tribunal de Justiça. Contudo, a que não mais se faz necessária, inclusive, com a partilha dos bens, ora efetuada na presente sentença.

Sendo assim, considerando
que a autora possui

capacidade laborativa, inexistindo impedimento ao exercício de atividade remunerada, estando apta a se inserir no mercado de trabalho, não há respaldo legal para permanência da concessão dos alimentos.

No tocante à alegada suposta administração exclusiva do réu de todos os bens amealhados na constância do matrimônio não justifica fixação de alimentos provisionais à ex-cônjuge, que pode lançar mão dos mais variados instrumentos processuais a sua disposição para buscar participação nos lucros das empresas cujas quotas sociais foram partilhadas (...)”

Assim, v
encidos os laços matrimoniais, o
ex
-consorte não deve ser visto como um porto seguro para o qual o outro se dirige toda vez que se sente em dificuldades econômicas, devendo cada qual buscar vencer as adversidades naturais da vida segundo sua capacidade e esforço.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – NECESSIDADE DA ALIMENTADA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges deriva do dever de mútua assistência, previsto no inc. III, do art. 1.566 do Código Civil,
podendo persistir após a separação, desde que comprovada a dependência econômica entre as partes, nos termos do art. 1.695, do mesmo diploma legal, o que não ocorreu no caso
.”
(TJ-MT 10085194820208110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE QUE É SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, NÃO VERIFICADA NO FEITO
– VALORES RECEBIDOS POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – PRAZO SUFICIENTE PARA O RESTABELECIMENTO PROFISSIONAL DA RÉ – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I- O dever de mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, para os cônjuges e, no art. 1.724, para os companheiros, funda-se no dever de solidariedade, insculpido nos artigos 1.702 e 1.704, todos do Código Civil Brasileiro. II- De fato, nos autos não há qualquer adminículo de prova de que a apelada seja dependente do apelante e tampouco há prova da impossibilidade de realizar atividade remunerada. Sentença reformada.”
(TJ-MT 00007688920188110008 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024